Tribunal: TJES
Processo: 5012052-04.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012052-04.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS e outros
RECORRIDO: FAICAL ROBERTO LOPES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012052-04.2021.8.08.0035
Recorrente: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS; ALLIANZ SEGUROS S/A

Recorrido: FAICAL ROBERTO LOPES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA O AUTOR, EM APERTADA SÍNTESE, QUE É PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
FORD KA SE, 2015/2015, PLACA PPH-4H18
, O QUAL POSSUI SEGURO TOTAL JUNTO À REQUERIDA. OCORRE QUE NO DIA 01/07/2021, POR VOLTA DAS 23:30H, SEU FILHO PERDEU O CONTROLE DO SEU VEÍCULO, VINDO A COLIDIR CONTRA OUTROS DOIS VEÍCULOS, CAUSANDO AVARIAS NOS TERCEIROS E TAMBÉM NO SEU VEÍCULO, SENDO IMEDIATAMENTE COMUNICADA À REQUERIDA, BEM COMO DOS DANOS AOS TERCEIROS E FORA ENVIADA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. ENTRETANTO, ADUZ QUE A REQUERIDA SE NEGOU A PAGAR AS INDENIZAÇÕES, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ESTAVA SENDO USADO PARA TRABALHO, O QUE É UMA INVERDADE. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO, POSTULANDO A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO VALOR DE
R$ 37.202,00
, REFERENTE AO VALOR TOTAL DE INDENIZAÇÃO DE SEU VEÍCULO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE
R$ 6.500,00. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido formulado por FAICAL ROBERTO LOPES em face de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A para CONDENAR a Requerida efetuar o pagamento da indenização em conformidade com a tabela FIPE, consoante demonstrado no ID 12013866 - Pág. 10, no valor de R$ 35.829,00, descontando-se a diferença de prêmio entre a modalidade contratada (particular) e aquela que deveria ter sido escolhida pelo segurado (comercial) a título de danos materiais. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. ’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
LICITUDE NA RECUSA AO PAGAMENTO SECURITÁRIO. CONDIÇÕES GERAIS DO PRODUTO FORNECIDO AO AUTOR QUE EXPÕE EXPRESSAMENTE A EXCLUSÃO PARA A SITUAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. NECESSÁRIA DETERMINAÇÃO DA ENTREGA DOS SALVADOS DO VEÍCULO LIVRES E DESIMPEDIDOS APÓS OS TRÂMITES PARA QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. PUGNAÇÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUERIMENTO PARA QUE SEJA DETERMINADA A DEVOLUÇÃO DOS SALVADOS CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO RECORRIDOS. EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO PROFERIDA.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
A SEGURADORA SE ENQUADRA NA CONDIÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS, EIS QUE A ATIVIDADE ECONÔMICA POR ELA EXERCIDA FOI EXPRESSAMENTE CONTEMPLADA NO
ART. 3º, § 2º DO CDC
, SENDO O AUTOR CONSIDERADO CONSUMIDOR PORQUE É DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. POIS BEM,
COMO SE VÊ,
O CONTINGENTE PROBATÓRIO NÃO PERMITE CONCLUIR QUE O SEGURADO AGIU DE MÁ-FÉ, QUANDO TRANSMITIU AS INFORMAÇÕES INVERÍDICAS ACERCA DO VEÍCULO SER USADO PARA MEIO COMERCIAL, VISTO QUE O MESMO INFORMOU À SEGURADORA QUE FAZ USO COMERCIAL DO VEÍCULO, MAS QUE O SINISTRO OCORREU ENQUANTO SEU FILHO UTILIZAVA PARA FINS PARTICULARES.
IMPORTANTE DESTACAR AINDA QUE, A BOA-FÉ SE PRESUME E A MÁ-FÉ SE PROVA. ASSIM, NÃO PROVADA A PRÁTICA DA MÁ-FÉ POR PARTE DOS AUTORES, ENTENDO PELA SUA NÃO OCORRÊNCIA. NO QUE TANGE AO PLEITO DO RECORRENTE QUANTO À DEVOLUÇÃO DOS SALVADOS, NÃO SE PODE IMPUTAR AO AUTOR A OBRIGAÇÃO DE RESTITUÍ-LOS À SEGURADORA, JÁ QUE FOI CONSTATADA PELA PRÓPRIA, A PERDA TOTAL DO AUTOMÓVEL. NO CONCERNENTE AOS DANOS MATERIAIS, RAZÃO ASSISTE AO AUTOR QUANTO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO, PORÉM,
PERTINENTE É O ABATIMENTO DA DIFERENÇA DE PRÊMIO ENTRE A MODALIDADE EFETIVAMENTE CONTRATADA E AQUELA QUE DEVERIA TER SIDO ESCOLHIDA PELO AUTOR NO ATO DA CONTRATAÇÃO,
COMO BEM PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM. PORTANTO, A MEU VER INEXISTEM RAZÕES QUE MACULEM A SENTENÇA GUERREADA, DEVENDO A MESMA SER MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE.
(7).
RECURSO RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, §2º, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)